Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-26.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1020234-26.2021.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GPA LOJA 05 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MÁ- FÉ DO FORNECEDOR. CONDUTA NEGLIGENTE DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Indenização por danos materiais na qual a parte reclamante alega que se dirigiu até a loja da empresa reclamada para consertar dois aparelhos celulares que haviam caído no rio. Com relação a um deles a demandada realizou o conserto, mas quanto ao outro o fato não se repetiu, porque estaria com defeito na placa mãe. Diante deste parecer, a promovente vendeu o celular inutilizável por R$ 70,00 para a reclamada, a fim de que terceiro utilizasse as peças. Todavia, foi surpreendida com a informação de que, dias após a venda, esse terceiro consertou o celular por R$ 200,00 e lhe pedia a senha para desbloqueio do aparelho. Sustenta que o celular em questão valia R$ 1.000,00, razão pela qual postulou a condenação da reclamada ao pagamento deste valor.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Quando é possível extrair das razões recursais o inconformismo da parte recorrente, ainda que o seja mera repetição da peça de ingresso, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, evadindo-se desta responsabilidade na hipótese de exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14§3o inciso II do CDC).
5. Em se tratando de conserto de aparelho celular, é certo que a empresa deve empregar todos os meios técnicos disponíveis para tanto, o que não implica em obrigação de resultado.
6.No caso, os autos indicam que a demandada não conseguiu reparar um dos aparelhos e que a reclamante, por mera liberalidade, preferiu vendê-lo para aproveitamento de peças. Se em data futura um terceiro conseguiu recuperar o aparelho, por preço inferior ao custo do produto, tal ônus não pode ser repassado a empresa demandada, porquanto não há prova de esta agiu de má-fé. Pouco verossímil esta alegação, na medida em que a fornecedora deixou de lucrar por não obter êxito no conserto do segundo aparelho.
7. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância, que ora adoto como razão de decidir “Penso, porém, que a Reclamante agiu de forma imprudente, pois se ela própria informa na petição inicial que a Requerida não era autorizada da Apple (pág. 01 do Id. 69548773), deveria ao menos ter levado o aparelho para outras lojas de assistência técnica, ou talvez até na autorizada do celular. Se o terceiro que adquiriu o aparelho por R$ 70,00, conseguiu consertá-lo por R$ 200,00, muito provavelmente se a Reclamante tivesse levado o aparelho em outras assistências técnicas, teria conseguido reparar o aparelho e estaria livre de qualquer prejuízo financeiro. Não fora cobrado qualquer valor pelo conserto do aparelho que foi tido como imprestável, de modo que entendo que não há dano algum a ser reparado no presente caso, ante a incidência da culpa exclusiva da consumidora/autora, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor”.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020234-26.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), GPA LOJA 05 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 38.530.274/0001-65 (RECORRIDO), ALMIR DOUGLAS DICK - CPF: 050.601.309-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023